Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O feito foi extinto após a parte autora não promover os atos e as diligências que lhe competiam, permanecendo inerte por mais de 30 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia superior a 30 dias e se a intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito foi válida.
III. Razões de decidir
3. A intimação dirigida ao endereço informado pela parte nos autos é presumivelmente válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Segundo o art. 485, inciso III e § 1o do CPC, o autor deve promover o andamento do feito em 5 dias, após sua intimação pessoal.
5. Preclusa a oportunidade para a manifestação da parte, correta a sentença de extinção do feito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Teses de julgamento: "A intimação dirigida ao endereço informado pela parte nos autos é presumivelmente válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC. "

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015991, TJDFT, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJE 9/07/2025; Acórdão 1765720, TJDFT, Rel. Roberto Freitas Filho, DJE 23/10/2023.